Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-83.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDUTA TÍPICA. DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL. ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. VALOR REPARATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A remoção de cobertura vegetal e realização de obra de alvenaria em unidade de conservação de uso sustentável, sem a prévia autorização do gestor ambiental, são condutas danosas ao meio ambiente, configuradoras do crime previsto no art. 40 da Lei 9.605/1998.

2. Pratica o crime descrito no art. 40, caput, da Lei n. 9.605/98 o agente que causa danos a Unidades de Conservação, sejam elas de Proteção Integral ou de Uso Sustentável.

3. Não cabe o acolhimento de pleito absolutório quanto ao crime ambiental, sob a alegação de erro de tipo invencível, se o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha plena ciência da ilicitude de sua conduta.

4. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.

5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal ambiental encontra amparo tanto no art. 387, IV, do CPP quanto no art. 20 da Lei 9.605/98. A quantia indenizatória foi devidamente apurada por meio de laudo pericial, não cabendo o afastamento da condenação.

6. Recurso conhecido e não provido.